Tribunal: STF
Processo: ADI 260
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-01
Data de publicação: 2002-07-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 131, X,
D,  DA  CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO  DE SANTA CATARINA. HIPÓTESE DE
NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO AUTORIZATIVO.
Tendo a norma sob enfoque da Carta catarinense instituído
benefício relativo ao ICMS sem a prévia celebração de convênio entre
os Estados e o Distrito Federal, contraria o art. 155, § 2.º, XII,
g, da Constituição Federal.
Ação julgada procedente.